Tribunal: TJES
Processo: 0001794-98.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001794-98.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33, 35 E 40, VI, DA LEI 11.343/2006. CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que condenou os recorrentes pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. As defesas suscitam nulidade por violação à cadeia de custódia, pleiteiam absolvição por insuficiência probatória, desclassificação (no caso de Jean), afastamento da majorante, reconhecimento do tráfico privilegiado, redimensionamento da pena-base, substituição da pena privativa de liberdade e regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se houve violação à cadeia de custódia capaz de macular a prova oriunda da extração de dados telefônicos;
(ii) estabelecer se as provas produzidas são suficientes para manter a condenação por tráfico e associação, incluindo a pretensão de desclassificação ao art. 28 da Lei 11.343/2006;
(iii) determinar se é possível aplicar o redutor do tráfico privilegiado e afastar a causa de aumento do art. 40, VI;
(iv) fixar se as penas-base devem ser reduzidas, com repercussões nas demais fases da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autorização judicial para a extração dos dados telefônicos e a inexistência de impugnação específica ao procedimento realizado demonstram a integridade da cadeia de custódia, afastando a alegação de nulidade.

4. A prova colhida — boletim unificado, auto de apreensão, laudos toxicológicos, relatório de extração de dados telefônicos e depoimentos dos policiais e do delegado responsável pelo caso — demonstra de forma segura a prática de tráfico de drogas e a associação estável entre os recorrentes.

5. Os diálogos extraídos dos aparelhos celulares evidenciam divisão de tarefas, fluxo financeiro, fornecimento de drogas e atuação conjunta, além da referência constante ao termo “família”, indicativa da estabilidade da associação criminosa.

6. O fato de terem sido apreendidos apenas 10 gramas de maconha não afasta a configuração do tráfico, diante do conjunto probatório robusto que revela movimentação intensa de entorpecentes e a participação de menor de idade, afastando a incidência do Tema 506 do STF.

7. A desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 mostra-se inviável, pois o acervo probatório confirma a destinação mercantil das drogas e a atuação de Jean como fornecedor.

8. O redutor do tráfico privilegiado não incide, pois restou configurada a associação criminosa (art. 35), incompatível com a minorante.
9. A causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 permanece aplicável, considerando o envolvimento de menor na atividade ilícita.

10. A pena-base merece redução quando a fundamentação adotada na sentença é genérica ou representa bis in idem, o que justificou o redimensionamento promovido para todos os recorrentes, observadas as particularidades de cada caso.

11. As penas finais — mesmo após a redução — mantêm patamar superior ao limite legal para substituição por penas restritivas e para imposição de regime inicial diverso do fechado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A autorização judicial para a extração de dados telefônicos e a ausência de impugnação específica ao procedimento afastam a alegação de violação à cadeia de custódia.
2. A prova formada por laudos, extração de dados, depoimentos e demais elementos é suficiente para comprovar tráfico e associação, inviabilizando absolvição ou desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

3. A incidência do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006 é legítima diante da participação de menor de idade no grupo criminoso.
4. A configuração da associação ao tráfico impede a aplicação do tráfico privilegiado.

5. A pena-base deve ser reduzida quando os fundamentos utilizados são genéricos ou redundantes, observada a vedação ao bis in idem.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI.

Jurisprudência relevante citada: Tema 506 do STF (não aplicado por excepcionalidade fática).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA
,
JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA
e
CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes, incursos nas sanções do artigo 33 e artigo 35, c/c artigo 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, aplicando as seguintes penas:

MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA
: 16 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 1.500 dias multa, em regime inicial fechado.

JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA:
15 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 1.400, em regime inicial fechado.

CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA
: 14 anos de reclusão e ao pagamento de 1.200, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa de
MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA
pretende o reconhecimento da nulidade do feito, em razão da quebra da cadeia de custódia. Postula, também, a sua absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, decote da causa de aumento sediado no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/2006, a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Por sua vez, a defesa de
JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA
requer a sua absolvição por ausência de provas. Pugna pela desclassificação do tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A defesa de
CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA
aponta a nulidade do feito, por violação à cadeia de custódia. Requer absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, afastamento majorante sediada no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006, o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado e a aplicação de regime mais brando.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA
,
JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA
e
CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes, incursos nas sanções do artigo 33 e artigo 35, c/c artigo 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06, aplicando as seguintes penas:

MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA:
16 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 1.500 dias multa, em regime inicial fechado.

JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA:
15 anos e 09 meses de reclusão e ao pagamento de 1.400, em regime inicial fechado.

CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA:
14 anos de reclusão e ao pagamento de 1.200, em regime inicial fechado.

Em razões recursais, a defesa de
MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA
pretende o reconhecimento da nulidade do feito, em razão da quebra da cadeia de custódia. Postula, também, a sua absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal, decote da causa de aumento sediado no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/2006, a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e a substituição da pena privativa de liberdade em restritivas de direito.

Por sua vez, a defesa de
JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA
requer a sua absolvição por ausência de provas. Pugna pela desclassificação do tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

A defesa de
CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA
aponta a nulidade do feito, por violação à cadeia de custódia. Requer absolvição do recorrente por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, afastamento majorante sediada no artigo 40, VI, da Lei 11.343/2006, o reconhecimento do redutor do tráfico privilegiado e a aplicação de regime mais brando.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que os recorrentes se associaram para a prática do crime de tráfico de drogas e, ainda, negociaram a compra de uma arma de fogo.

Nesse cenário, eles foram condenados incurso nas sanções do artigo 33 e artigo 35, c/c artigo 40, VI, todos da Lei n. 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise dos recursos interpostos.

As defesas de MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA e CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA pretendem o reconhecimento da nulidade do feito, em razão da quebra da cadeia de custódia.

Sem razão.

A extração de dados do aparelho de celular do recorrente CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA, apreendido em cumprimento de mandado de busca e apreensão n. 0006224-30.2021.8.08.0030, em 31 de agosto 2021, é precedida de autorização judicial, estando os diálogos travados entre os recorrentes devidamente reproduzidos nos autos.

Conforme relatado, em juízo, pelo Delegado da Polícia Civil que presidiu as investigações, Dr. Tiago Paulo Cavalcante, a agente de segurança pública realizou a extração de dados, estando o aparelho celular à disposição para a realização de uma perícia no aparelho telefônico, não requerida pelas partes.

Assim, não havendo a insurgência pontual do material probatório produzido nos autos, relativo à extração de dados telefônicos, é descabida a tese de nulidade sustentada pelas respectivas defesas.

Prosseguindo. As defesas dos três recorrentes postulam as respectivas absolvições, por ausência de provas. Especificamente, a defesa de JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA pugna pela desclassificação do tráfico de drogas para o artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

A materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância química, pelo laudo de exame químico, pelo relatório de análise de dados do aparelho celular do recorrente CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA e pelas provas orais coligidas nos autos.

Em juízo, o o Delegado da Polícia Civil que presidiu as investigações, Dr. Tiago Paulo Cavalcante, relatou que o recorrente CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA assumiu o tráfico de drogas na região de Povoação, após a prisão de seu irmão Thiago. Narrou, ainda, que os demais recorrentes agiam em conjunto com o recorrente CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA na traficância.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado em juízo pela PCES Gabriela Maria Parma Marçal, responsável pela realização do relatório de extração de dados do aparelho celular e da investigação.

No relatório de extração de dados, é possível verificar que o recorrente JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA era fornecedor de drogas, estando evidenciada a cobrança de valores em virtude das vendas.

Tal afirmativa é corroborada pelas declarações prestadas pelo adolescente Gustavo perante a autoridade policial, que confirma a sua participação no tráfico de drogas com o recorrente CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA, consignando que a droga comercializada era oriunda de Terra Vermelha, local onde reside o recorrente JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA.

A participação do recorrente MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA está revelada no relatório de extração de dados como responsável pelo recebimento de valores da associação criminosa, que eram depositados na conta de sua genitora.

Assim, revela-se notória a divisão de tarefas entre os recorrentes.

Além disso, um fato que chama atenção é que nos diálogos travados pelo recorrente CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA, este se refere ao ouvinte como ‘família”, demonstrando uma estabilidade entre eles.

Devo consignar que a mera apreensão de 10 gramas de “maconha” na casa do recorrente CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA não tem o condão de afastar o tráfico de drogas, nem de aplicar o Tema 506 do Pretório Excelso.

Isso porque é possível extrair dos autos que os recorrentes estavam associados para a prática do tráfico de drogas, com a participação de um menor, sendo evidenciado no relatório de extração de dados do aparelho celular CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA fotos e diálogos relativos a diversos tipos de drogas.

Essas circunstâncias revelam, portanto, a excepcionalidade para a não aplicação do aludido precedente qualificado.

Por oportuno, transcrevo excerto da sentença em que o magistrado de origem delimitou a participação dos recorrentes nos crimes de tráfico de drogas e de associação criminosa:

A princípio, importante salientar que foi solicitado mandado de BUSCA E APREENSÃO contra o dito acusado, por conta de informações, para a polícia, de que o acusado CARLOS teria assumido o tráfico de drogas em POVOAÇÃO.

Realizada a BUSCA E APREENSÃO, foi encontrada porção de droga com o dito acusado, bem como, apreendido CELULAR, objetivando extração de dados, para efeitos de investigação.

A partir da extração de dados, foram revelados diversos diálogos do acusado com terceiros, dando conta da atividade de tráfico de drogas e associação ao tráfico de drogas.

Em diálogo com pessoa conhecida como TIOZÃO, o acusado envia áudio para dita pessoa, perguntando a possibilidade de fazer um corre, ou seja, na linguagem do tráfico, transporte de droga ou outros objetos para o tráfico de drogas. (Fls. 46 – Volume 1 – otimizado 4). Na continuidade do áudio, é dito que o dinheiro só pode ser pago, após o corre estar pronto.

Observo que a conversa é feita, após todo o contexto de droga, inclusive com fotos mostrando pedaço de droga. (fls. 47 – Volume 1 – otimizado 4).

Em extração de dados do aparelho de JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA, conhecido como jogador (27- 99807-9690), a conversa inicia com CARLOS VINICIOS perguntando se a droga tinha acabado já ou já tinha vendido tudo, com a pergunta “mas viro tudo já”. Em resposta do interlocutor, o mesmo responde que ainda tem “mercadoria”, ou seja, que ainda tem droga. (fls. 49 – Volume 1 – otimizado 4). Em seguida, falam em pagamento, com depósito em dinheiro.

A conversa de CARLOS E JEAN se alonga, onde falam em quantidade de entorpecente e o tipo de entorpecente que ainda tinha ou estava acabando como crack (óleo) e maconha (chá), inclusive enviando print de conversa com MATEUS (DUDU D TRR) – fls. 52 – Volume 1 – otimizado 5.

Na página 59 do mesmo volume e otimizado, CARLOS pergunta sobre uma droga que seu irmão THIAGO tinha repassado para uma pessoa, demonstrando que assumiu o controle do tráfico, no lugar do irmão.

A associação resta clara, quando o acusado CARLOS, a todo momento, menciona a palavra FAMÍLIA, para se referir aos demais integrantes da organização, demonstrando uma estabilidade da união entre os acusados, comparado a uma família.

Na página 62 é possível observar a identificação do telefone de contato de DUDU D TRR. Durante o diálogo com MATEUS (DUDU D TRR), a palavra FAMÍLIA volta a tona (fls. 66 – otimizado 7 – volume 1), onde é indicada a conta para depósito de dinheiro, pela venda de drogas do grupo.

A defesa de CARLOS tenta desconstituir a denúncia, dizendo que o cliente é usuário, o que não deve prosperar, diante das conversas acima e a grande quantidade de depósito realizado na conta da “FAMÍLIA” ou organização criminosa, sem falar nos diálogos que confirmam o comércio de entorpecentes.

A defesa do acusado JEAN não sabe explicar como seu nome foi vinculado a uma linha telefônica que possui contato com CARLOS, tentando lançar a propriedade da linha para uma terceira pessoa, contudo, sem esclarecer o motivo de colocar seu nome em linha telefônica, para utilização por terceiro.

A maior prova de que a extração de dados dos telefones se manteve ÍNTEGRA, é o fato de que MATEUS e CARLOS não negam o diálogo de depósito de valores. O acusado MATEUS tenta fazer crer, o que não me parece razoável, que a cobrança dos valores, refere-se a uma dívida entre MATEUS e CARLOS.

Por tudo isso, concluo que durante a instrução criminal, as provas produzidas, incluindo as conversas extraídas do telefone de um dos acusados, demonstraram que os réus agiam em conjunto e de forma estável para o tráfico de drogas no Distrito de Povoação, em Linhares/ES. JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA, vulgo "Jogador", exercia uma função hierarquicamente superior no grupo. Já CARLOS VINICIUS EUZEBIO PEREIRA e MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA, vulgo "Dudu D Trr", eram responsáveis por tratar e receber os valores provenientes da atividade ilícita.

Assim, verificando que os autos revelam a participação dos recorrentes no tráfico de drogas de forma associada, a manutenção da condenação é medida que se impõe, sendo, ainda, descabida a tese de desclassificação aventada pela defesa do recorrente JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA.

As defesas almejam, ainda, subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal.

Passo a analisar as penas basilares:

Recorrente Carlos Vinicios Euzébio Pereira:

Tráfico de drogas:

Consta da sentença objurgada que a pena basilar foi fixada da seguinte forma:

1ª fase: fixação da pena-base

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico de drogas vinha sendo praticado mediante divisão de funções e estabelecimento de “cargos”, o que aponta para um maior planejamento da conduta criminosa e para uma alta intensidade do dolo do agente. Em relação aos seus antecedentes, imaculados. conduta social e a personalidade sem elementos para valoração negativa. O motivo do crime é inerente ao tipo, ou seja, o ganho financeiro. As circunstâncias do delito merecem censura, uma vez que o tráfico de drogas era desempenhado por um número excessivo de agentes, maximizando a atuação do grupo criminoso e a disseminação da droga em um maior espaço geográfico. As consequências do crime não fogem à normalidade do tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago. A natureza da droga é desfavorável, haja vista que o grupo criminoso atuava na venda de maconha e crack, sendo, esta última, com efeito devastador e de alto poder viciante. A quantidade de drogas apreendidas não se mostra elevada, contudo, como se observa dos desbloqueios de celulares, o movimento de droga era intenso, ou seja, existindo quantidade excessiva.

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em 09 (nove) anos de reclusão.

Considerando que a culpabilidade foi fundamentada na organização e divisão de tarefas, tal justificativa configura o crime de associação ao tráfico, para não incorrer em bis in idem, decoto o referido vetor.

Da mesma forma, tendo em vista que a droga apreendida foi a maconha, embora no relatório de extração de dados esteja evidenciado que o crack também era comercializado pelos recorrentes, não se justifica o incremento da pena basilar pela motivação constante na sentença objurgada.

Por essas razões e não sendo caso de reforço na fundamentação, fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Apesar de estar configurada a atenuante da menoridade, deixo de promover a redução, em consonância com o Enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Na terceira fase do processo dosimétrico, não sendo o caso de aplicar o redutor do tráfico privilegiado, em razão da associação ao tráfico, e presente a causa de aumento sediado no artigo 40, VI, da Lei n. 11.343/06, fixo a pena definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Associação ao tráfico:

O magistrado de origem fixou a pena-base, justificando da seguinte forma:

Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, vez que, conforme consta nos autos, o tráfico de drogas vinha sendo praticado mediante divisão de funções e estabelecimento de “cargos”, o que aponta para um maior planejamento da conduta criminosa e para uma alta intensidade do dolo do agente. Em relação aos seus antecedentes, imaculados. conduta social e a personalidade sem elementos para valoração negativa. O motivo do crime é inerente ao tipo, ou seja, o ganho financeiro. As circunstâncias do delito merecem censura, uma vez que o tráfico de drogas era desempenhado por um número excessivo de agentes, maximizando a atuação do grupo criminoso e a disseminação da droga em um maior espaço geográfico. As consequências do crime não fogem à normalidade do tipo. O comportamento da vítima resta prejudicado, por se tratar de crime vago.

Da mesma forma que ressaltado no crime anterior, não há justificativa para a exasperar a pena, na primeira fase do processo dosimétrico, relativamente ao vetor culpabilidade.

Por outro lado, o magistrado de origem, acertadamente, recrudesceu a pena basilar em razão das circunstâncias do crime, pois a associação, embora conste apenas outros dois corréus, nitidamente engloba um número maior de participantes, aparentemente de outros Municípios, conforme de extrai do relatório de extração de dados.

Assim, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Presente a atenuante da menoridade relativa, fixo a pena intermediária em 3 anos de reclusão, observando o quantum fixado na sentença objurgada, e 600 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento prevista noa rtigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, fixo a pena base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 600 dias-multa (observando o quantum fixado na sentença objurgada).

Assim, ao proceder o concurso material, fixo a pena definitiva do recorrente em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.183 dias-multa.

Recorrente Jean Carlos Pereira Ferreira:

Tráfico de drogas:

Em atenção ao princípio da individualização da pena, verifico que os vetores apontados como negativos (culpabilidade, conduta social e as circunstâncias do crime) não foram fundamentados de forma idônea.

Destaco que a condenação por crime praticado após os fatos, ainda que transitada em julgado não tem o condão de recrudescer a pena basilar em relação à circunstância judicial conduta social.

Desse modo, fixo a pena-base no mínimo legal.

Deixo de reduzir a pena intermediária, a despeito da atenuante da menoridade relativa, por força do Enunciado da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Não sendo o caso de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, em razão da associação criminosa, fixo a pena definitiva, em razão da causa de aumento sediado no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06 em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Associação ao tráfico:

Pelos motivos já fundamentados relativamente ao recorrente Carlos Vinicios Euzébio Pereira, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Presente a atenuante da menoridade relativa, fixo a pena intermediária em 3 anos de reclusão, observando o quantum fixado na sentença objurgada, e 600 dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, fixo a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa.

Assim, ao proceder o concurso material, fixo a pena definitiva do recorrente em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.283 dias-multa.

Recorrente Matheus Adriano Cabral de Souza:

Tráfico de drogas:

Da mesma, não verifico que os vetores apontados como negativos (culpabilidade, conduta social e as circunstâncias do crime) não foram fundamentados de forma idônea.

Assim, fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes.

Não sendo o caso de aplicação do redutor do tráfico privilegiado, em razão da associação criminosa, fixo a pena definitiva, em razão da causa de aumento sediado no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06 em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Associação ao tráfico:

Pelos motivos já fundamentados relativamente ao recorrente Carlos Vinicios Euzébio Pereira, fixo a pena-base em 4 anos de reclusão e 700 dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, VI da Lei n. 11.343/06, fixo a pena-base em 4 anos e 8 meses de reclusão e 817 dias-multa.

Procedendo ao concurso material, fixo a pena definitiva em 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa.

Em razão do quantum da pena, descabidas as teses de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e a imposição de regime mais brando.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos interpostos pelas defesas, para fixar as penas definitivas dos recorrentes
CARLOS VINICIOS EUZEBIO PEREIRA,
em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.183 dias-multa,
JEAN CARLOS PEREIRA FERREIRA
, em 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.283 dias-multa e
MATHEUS ADRIANO CABRAL DE SOUZA
, em 10 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 1.400 dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatora para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos.